Tribunal: TJDFT
Processo: 0027519-35.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, sobretudo quando corroborada pelo acervo probatório.
2. A vítima relatou em juízo que reatou o relacionamento com o réu, e, de início, não foi enfática quanto ao soco que havia noticiado na delegacia, mas, avançando o depoimento, confirmou esse golpe, bem como que a lesão periciada no IML era decorrente desta agressão.
3. A tentativa de vítima de minimizar a conduta do réu é comum diante da retomada do relacionamento e do tempo decorrido desde o fato. Em casos de violência doméstica, a demora natural do processo acaba sendo o maior desafio da vítima, pois permite que, muitas vezes, ela se submeta às mais diversas pressões, além de, em tantas outras vezes, apiedar-se do companheiro e desejar livrá-lo da reprimenda penal.
4. Recurso desprovido.